Tribunal: TJMT
Processo: 1033295-82.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033295-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JESSICA FERNANDA SARTORI - CPF: 046.425.141-98 (APELADO), ISRAEL BAIA CAVALCANTE - CPF: 028.226.993-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO À MATERNIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 542, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito à estabilidade provisória gestacional de contratada por tempo determinado e condenou o ente público ao pagamento de indenização substitutiva, correspondente ao período entre a dispensa e cinco meses após o parto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito à estabilidade gestacional e à indenização substitutiva, no caso de encerramento de contrato administrativo temporário, quando comprovada a gravidez durante a vigência contratual.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o Tema n. 542, da repercussão geral, reconheceu o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória à gestante, independentemente do regime jurídico aplicável, mesmo em contratos por tempo determinado.

4. A proteção à maternidade possui fundamento constitucional autônomo, relacionado à dignidade da pessoa humana, ao nascituro e à promoção da saúde infantil, não podendo ser afastada em razão da precariedade do vínculo.

5. No caso concreto, a gestação foi confirmada durante a vigência contratual, o que autoriza o reconhecimento da estabilidade provisória e, diante da rescisão contratual, o consequente dever de indenização.

6. É inaplicável o argumento de que o contrato por prazo determinado, por si só, afasta a estabilidade, conforme interpretação constitucional dada pelo STF.

7. Não se trata de reintegração, mas de indenização substitutiva, como forma de concretização do direito constitucional à proteção da maternidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A servidora pública contratada por tempo determinado faz jus à estabilidade provisória gestacional, se comprovada a gravidez durante a vigência contratual. 2. A dispensa imotivada da gestante contratada por prazo determinado enseja o pagamento de indenização substitutiva correspondente ao período entre a dispensa e cinco meses após o parto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVIII; 39, § 3
o
; ADCT, art. 10, II, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE N. 842.844/SC (Tema n. 542), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.10.2023; STF, RE N. 1299005 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 23.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação julgou parcialmente procedente o pedido, formulado na Ação de Procedimento Ordinário, proposta pela Recorrida, para reconhecer o direito à estabilidade gestacional da Recorrida, bem assim para condená-lo ao pagamento de indenização substitutiva, correspondente às remunerações mensais de janeiro de 2024 até 05 (cinco) meses após o parto, conforme previsto no contrato administrativo celebrado entre as partes (id. 287735859, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT –, utilizado pelo Julgador singular, dirige-se exclusivamente às relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, não sendo aplicável a contratos administrativos temporários, cuja regência é de direito público.

Afirma que a Apelada foi admitida mediante contrato temporário com data de início e fim previamente estabelecidas, o que afasta qualquer presunção de dispensa arbitrária.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento pacificado que a estabilidade da gestante não impede a extinção do vínculo quando ele se dá por termo final do contrato temporário, sendo inaplicável, portanto, a indenização substitutiva, no caso de encerramento de forma regular e antes pactuada.

Reforça que o entendimento firmado pelo STF, no Tema n. 542, da Repercussão Geral, não confere direito irrestrito à estabilidade gestacional em contratos administrativos, sobretudo quando há previsão legal de encerramento do vínculo por prazo determinado.

Enfatiza que a estabilidade gestacional não pode ser estendida automaticamente às servidoras temporárias sem base legal específica.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos.

A Apelada apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 287735868, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 292172366, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado na Ação de Procedimento Ordinário, proposta pela Recorrida.

Extrai-se dos autos que Jéssica Fernanda Sartori ajuizou, na Justiça do Trabalho, Reclamação Trabalhista, contra o Município de Rondonópolis, alegando que foi admitida em 05/04/2023 para desempenhar a função de Instrutora de Flauta Doce e Piano, percebendo remuneração mensal de R$ 3.770,00 (três mil, setecentos e setenta reais).

Afirmou que laborava de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com intervalo de duas horas, até ser dispensada, sem justa causa, em 30/12/2023.

Sustentou que, durante a vigência do vínculo contratual, descobriu estar grávida, fato confirmado por exame médico, o que lhe conferiria a estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Alegou que, embora o vínculo não tenha sido formalizado por meio de CTPS, estavam presentes todos os requisitos legais da relação empregatícia, nos termos do artigo 3
o
, da CLT, razão pela qual pleiteou o reconhecimento do vínculo de emprego, com a correspondente anotação em carteira.

Requereu, ao final, o reconhecimento do direito à estabilidade gestacional, a condenação do ente público Requerido ao pagamento de indenização substitutiva e das verbas rescisórias.

A Juíza do Trabalho prolatou sentença, julgando procedente, em parte, o pedido inicial (id. 287734888, págs. 64/73).

A parte Autora e Requerida interpuseram Recurso Ordinário (id. 287734888, págs. 80/104 e 106/124, respectivamente).

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região deu provimento ao Recurso do Município de Rondonópolis, reconhecendo a incompetência da Justiça Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (id. 287734888, págs. 161/169).

Os autos foram remetidos à Justiça Estadual sendo distribuído à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

O Julgador singular, após as partes não se manifestarem sobre a produção de provas, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados
por JÉSSICA FERNANDA SARTORI
, para:

1.
Reconhecer o direito à estabilidade provisória gestacional
, com fundamento no art. 10, II, "b", do ADCT, no período compreendido entre
30/12/2023 até cinco meses após o parto
(comprovado por meio de certidão de nascimento), mesmo sob regime jurídico-administrativo;

2.
Condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de indenização substitutiva
, correspondente às remunerações mensais devidas à autora no período de
01/01/2024 até cinco meses após o parto
(comprovado por meio de certidão de nascimento), conforme valor pactuado no contrato administrativo nº 279/2023.

3. [...].

4. Condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal reside em verificar se a Apelada tem, ou não, direito ao reconhecimento da estabilidade gestacional, bem assim ao recebimento de indenização, correspondente ao período que houve a rescisão contratual até 05 (cinco) meses após o parto.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 7
o
, inciso XVIII, estabelece, entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a
“licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”
, direito esse estendido aos servidores públicos, conforme a previsão do artigo 39, §3
o
.

O artigo 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB, confere à empregada gestante a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto. Veja-se:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

I – (...);

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) (...);

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 842844
/SC
, com repercussão geral reconhecida – Tema n. 542 – sedimentou o entendimento de que, independentemente do regime jurídico laboral, a servidora faz jus à estabilidade provisória e à licença maternidade. Veja-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstâncias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais. 11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade 12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho. 14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública. 18.
Ex positis
, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento. 19.
Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada:
A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
.
”
(RE 842844, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n Divulg 05-12-2023, Public 06-12-2023) (Negritei).

Vê-se, portanto, que, mesmo não sendo servidora pública, em sentido estrito, a pessoa contratada adquire estabilidade provisória, decorrente da gravidez.

Voltando os olhos aos autos, verifico que o contrato temporário, celebrado entre as partes, tinha prazo determinado de
05/04/2023 a 04/04/2024
(id.
287734888, pág. 30), sendo rescindido em
30/12/2023
.

O exame realizado pela Recorrida, no dia
26/08/2023
, confirmou a sua gravidez (id.
287734888, pág. 26). Assim, não há dúvidas de que
estava grávida
antes da rescisão contratual.

Com efeito, se a Apelada ficou grávida, durante o período de validade do contrato, é certo que tem direito à estabilidade gestacional pleiteada, porque a legislação não exige a apresentação de certidão de nascimento da criança, mas apenas a
confirmação da gravidez.

Reconhecido o direito à estabilidade provisória, decorrente da gravidez da Apelada, é certo que tem direito ao recebimento da indenização correspondente ao período de que houve a rescisão contratual até 05 (cinco) meses após o parto.

Frise-se que o STF deixou claro que as gestantes têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, não havendo necessidade de prévia comunicação ao empregador. Logo, não procede à alegação de que
a servidora temporária não faz jus ao direito pleiteado, em razão de o contrato ser por prazo determinado.

Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o rompimento do vínculo jurídico entre a servidora e a Administração, pela dispensa arbitrária no período em que lhe é assegurada a estabilidade provisória, não lhe garante direito à reintegração, mas sim à indenização em valor equivalente ao que receberia desde a exoneração até 05 (cinco) meses após o parto.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto
.
Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1299005 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, Processo Eletrônico DJe-248, Divulg 16-12-2021, Public 17-12-2021). (Negritei).

Dessa forma, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para fixá-lo no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025